Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de ação na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (IRDR 16 - STJ).
2. Também definiu que a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.